Tribunal: TJMT
Processo: 1038209-03.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038209-03.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMARE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 013.991.801-93 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO .

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI’s – TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÕES IMPUGNADOS PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA - PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE - DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA, CULMINANDO NA INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E CARTÓRIO DE PROTESTO –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA
- APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ não EVIDENCIADA -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id n° 135423194, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, d
eclarando a inexistência dos débitos contestados, no valor total de
R$ 16.928,10 (dezesseis mil e novecentos e vinte e oito reais e dez centavos)
,

bem como o seu cancelamento no sistema interno da empresa reclamada.

Ainda, determinou a
retificação das faturas
,
utilizando os 03 (três) meses anteriores em que a leitura foi realizada como base de cálculo, devendo a reclamada apresentar aos autos a fatura retificada com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o seu vencimento
, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
fixação de danos morais
, enquanto que a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de ilícito – Exercício regular do direito;

2)

A legalidade da inclusão do nome dos consumidores de energia nos cadastros restritivos de crédito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

O
quantum
indenizatório - Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa;

5)

A procedência do pedido contraposto;

6)

A litigância de má-fé;

7)

O prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. nºs 135423203 e 136630691, tendo a reclamada arguido preliminares de impugnação o pedido de justiça gratuita e ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no id. n° 135423202, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da unidade consumidora nº
6/1933166-9,
sendo que no ano de
2018
houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel, o qual permaneceu fechado por mais de 03 (três) anos.

Ocorre que, ao procurar a reclamada para uma negociação, a fim de efetivar a religação do serviço de energia elétrica, foi surpreendida com o débito no valor de
R$ 16.928,10 (dezesseis mil e novecentos e vinte oito reais e dez centavos
), sob a alegação de irregularidades na instalação elétrica (conforme p
rotocolo nº 39322170
).

Ainda, teve o seu nome inscrito nos cadastros restritivos de crédito (id. 135423162), no valor de
R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais),
bem como no cartório de protesto (id. 135423193), nos valores de
R$ 1.041,30 (um mil e quarenta e um reais e trinta centavos) e R$ 3.186,80 (três mil e cento e oitenta e seis reais e oitenta centavos)
.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade da cobrança, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora.

Pois bem. O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte reclamada o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança discutida nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

No caso, constata-se que no
TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº
710554
(realizado em
22/05/2019),
a
assinado por terceiro, Sra.
Karoline de Souza
(id. 135423170),
expressamente impugnada.

Nos TOIs - Termos de Ocorrência e Inspeções nºs
715770
(realizado em
04/07/2019),
732749
(realizado em
03/10/2019)
,
56108151
(realizado em
29/04/2021),
constam que a cliente acompanhou a inspeção e recusou-se a assinar o termo (id. 135423171/135423172),
expressamente impugnada
.

No id. 135423173, consta o TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº
44637383
, realizado em
17/12/2020
, consta a assinatura em nome da parte autora
,
a qual foi impugnada de forma específica pela reclamante, afirmando que a assinatura aposta no documento não é sua, se tratando de fraude
.

Logo, vê-se que todos os
TOIs - Termo de Ocorrência e Inspeções foram impugnados pela parte autora, que afirma não ter sido notificada, nem mesmo acompanhado os procedimentos realizados pela reclamada, bem como que a assinatura constante no TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº 44637383, realizado em 17/12/2020, não é sua
.

Ainda,
inexiste nos autos laudo pericial emitido pelo INMETRO
.

Com efeito, se mostra ilegítima a cobrança de valor decorrente de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017) (grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar a
inexigibilidade dos débitos referentes à
recuperação de consumo.

Logo,

improcede
o pedido contraposto formulado pela reclamada, tendo em vista que tal resultado é consequência lógica da ausência de comprovação da legitimidade dos débitos relativos à recuperação de consumo, conforme consignado neste
decisum,
bem como na sentença recorrida.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação e protestos combatidos nestes autos
(06/12/2019, 13/09/2021 e 16/12/2021 – ids. nºs 135423162 e 135423193
),

já possuía
outra anotação preexistente

no cadastro de inadimplentes
,
conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 08 de Setembro de 2022

Carta Nº
HA0922016015

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
01399180193

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 01399180193:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

SP-CAS/BELA IMAGEM CAMPINAS

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

038603934001199A 10/01/2015 16/09/2015 26/09/2015 10/01/2020 250,00

Empresa

SP-CAS/BELA IMAGEM CAMPINAS

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

038603934001207A 15/05/2015 16/09/2015 26/09/2015 14/05/2020 195,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710000768437 19/08/2017 24/09/2017 04/10/2017 02/10/2017 § 86,90

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710000768437 19/09/2017 23/10/2017 02/11/2017 13/11/2017 86,90

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710000768437 19/11/2017 24/12/2017 03/01/2018 04/02/2018 86,90

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710000768437 19/01/2018 25/02/2018 07/03/2018 08/04/2018 86,90

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710000768437 19/02/2018 08/04/2018 18/04/2018 07/05/2018 86,90

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710000768437 19/04/2018 28/05/2018 07/06/2018 11/06/2018 86,90

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710000768437 19/07/2018 26/08/2018 05/09/2018 21/10/2018 86,96

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710000768437 19/10/2018 25/11/2018 07/12/2018 27/01/2019 87,02

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710000768437 19/01/2019 24/02/2019 08/03/2019 08/07/2019 87,02

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710000768437 19/07/2019 26/08/2019 07/09/2019 02/02/2020 87,03

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710000768437 19/02/2020 22/03/2020 03/04/2020 25/04/2020 87,04

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710000768437 19/04/2020 07/06/2020 26/07/2020 12/07/2020 § 87,47

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710000768437 19/07/2020 22/08/2020 09/10/2020 05/09/2020 § 87,04

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710000768437 19/10/2020 22/11/2020 06/12/2020 04/01/2021 87,04

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710000768437 19/01/2021 21/02/2021 08/03/2021 06/03/2021 § 87,04

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710000768437 19/03/2021 24/04/2021 09/05/2021 22/05/2021 87,04

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710000768437 19/04/2021 22/05/2021 02/06/2021 01/08/2021 87,04

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003027514 01/06/2021 22/06/2021 06/07/2021 29/06/2021 § 248,65

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

200070835549 06/12/2021 17/01/2022 31/01/2022 21/01/2022 § 603,76

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003027514 01/01/2022 21/01/2022 05/02/2022 26/01/2022 § 387,30

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-213564649 10/05/2022 17/06/2022 03/07/2022 17/08/2022 251,32

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-213586197 10/05/2022 17/06/2022 03/07/2022 17/08/2022 251,64

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

TC-2145256 01/06/2022 21/06/2022 06/07/2022 22/08/2022 182,02

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 08/09/2022 às 14:09:07

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da anotação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais da reclamada, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a parte autora tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)(grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego-lhes provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade no que se refere à parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022